Tribunal: TCU
Processo: 044.651/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6992/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, e, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, converter os autos em Tomada de Contas Especial, encaminhando-os à Selog para a realização das citações propostas em sua instrução (peça 63, item 52.3), além de enviar cópia da instrução produzida pela aludida unidade especializada e desta deliberação ao representante, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP, à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Embu das Artes/SP, ao Ministério da Saúde e aos responsáveis, sem prejuízo de apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução/TCU 259/2014, o presente processo à Tomada de Contas Especial que vier a ser instaurada, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 044.651/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP (46.523.114/0001-17). 1.2. Responsáveis: Raul Silveira Bueno Júnior (XXX.358.668-XX); Rita Florentina Santos (XXX.179.328-XX); e Estoque de Embalagens Comercial Ltda. (29.201.899/0001-92). 1.3. Entidade: Município de Embu das Artes/SP. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Marcelo dos Santos Ergesse Machado (167008/OAB-SP), Hariana Aparecida Sarreta (301643/OAB-SP) e outros, representando Prefeitura Municipal de Embu/SP; Claudio Henrique Manhani (206857/OAB-SP), representando Estoque Embalagens Comercial Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.